Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. SACUBITRIL/VALSARTANA. PEDIDO INJUSTIFICADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE USO DOS PROTOCOLOS PADRONIZADOS NO SUS PARA TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para fornecer o medicamento Sacubitril/Valsartana 24/26mg, por ser considerado injustificado o pedido. Em suas razões recursais, explica que o pedido é do medicamento padronizado SACUBITRIL/VALSARTNA 24/26 MG. Alega que apresenta quadro de insuficiência cardíaca e necessita da realização do tratamento medicamentoso prescrito. Ressalta que o medicamento é fornecido pela rede pública do Distrito Federal, que trata-se de tratamento padronizado e disponibilizado pelo SUS que integra o REME-DF. Entretanto, devido à idade avançada da autora, se encontra fora da lista de atendimento para receber a medicação pleiteada, que limita o atendimento às pessoas com até 70 anos de idade. Discorre sobre o direito à saúde. Adverte sobre o delicado estado de saúde da parte autora e quanto à recomendação médica da providência solicitada, bem como a cientificidade e a necessidade da medida que se encontram justificadas nos relatórios médicos acostados aos autos. Afirma sobre a omissão da prestação do serviço público de saúde do Distrito Federal, que tenta se eximir do dever de concretizar as medidas necessárias para garantir o direito à saúde da recorrente e que mais atrasos acarretarão a piora do seu quadro clínico geral. Argumenta que o pleito foi julgado improcedente com base na nota técnica do NATJUS, mas a nota técnica não deve prevalecer sobre a avaliação de profissionais de saúde e que em outros Estados houve manifestação favorável em casos semelhantes. Sustenta preencher os requisitos do tema 106 do STJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, a reforma da sentença para que seja fornecida a medicação de que precisa, no prazo de 5 (cinco) dias. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 43939890). Parecer do Ministério Público (ID 44762074).
2. Recurso cabível e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça, por se tratar de ação patrocinada pela Defensoria Pública.
3. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
4. No caso em análise, trata-se de paciente idosa, com 77 (setenta e sete) anos, com diagnóstico de insuficiência cardíaca e provável etiologia chagásica e, em que pese a existência de laudo médico (ID 43939814), no qual consta a necessidade do uso da medicação pleiteada nos autos por ter sido o medicamento que apresentou melhor controle da dispneia, a análise feita pelo NATJUS deve ser considerada ao concluir que “as evidências científicas atuais não mostram benefícios do sacubitril/valsartana em relação à terapêutica padrão no tratamento de pacientes portadores de IC com idade acima de 75 anos.” (ID 43939842 – pag. 6) e concluiu por considerar a demanda não favorável. E mais “No caso da paciente em questão, relatórios médicos não trouxeram clareza quanto ao esgotamentos da otimização das doses em terapia tripla antes de se indicar dois novos fármacos em doses não máximas, a saber: sacubitril/valsartana e empaglifozina.” Concluiu-se que os demais medicamentos fornecidos pelo SUS ainda não foram utilizados em sua dose otimizada, por isso o medicamento pleiteado não se apresenta como demanda justificada. Além disso, como destacado na sentença, não restou demonstrada a ineficácia dos tratamentos padronizados no SUS para a enfermidade da recorrente.
5. Conclui-se, em consonância com os laudos do NATJUS, que não há comprovação científica da eficácia do medicamento, e que não foram utilizados todos os medicamentos padronizados no SUS para tratamento da recorrente.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Entretanto a exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.